Tribunal: TJSP
Processo: 2147412-95.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução por título extrajudicial. Alegada sucessão fraudulenta de empresas. Acolhimento da assertiva, com a inclusão da suposta sucessora no polo passivo da execução. Irresignação procedente. Elementos dos autos não permitindo concluir pela afirmada sucessão, não bastando a tanto a circunstância de a empresa ora agravante estar estabelecida no mesmo endereço em

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução por título extrajudicial. Alegada sucessão fraudulenta de empresas. Acolhimento da assertiva, com a inclusão da suposta sucessora no polo passivo da execução. Irresignação procedente. Elementos dos autos não permitindo concluir pela afirmada sucessão, não bastando a tanto a circunstância de a empresa ora agravante estar estabelecida no mesmo endereço em que, em passado relativamente distante, se situava o estabelecimento da executada, e de se dedicarem elas a semelhantes atividades empresariais. Bem é de ver que a Egrégia Justiça do Trabalho, em percuciente exame da questão, também negou o alegado vínculo. Decisão de primeiro grau reformada, para excluir a agravante da execução.

Deram provimento ao agravo.